Tribunal: TJMT
Processo: 1031112-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031112-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA ESPECIALIZADA. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público, indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo réu para demonstrar a consolidação da área rural, a inexistência de vegetação nativa em regeneração e a não ocorrência de uso de fogo na data indicada pelo órgão fiscalizador, não obstante ter sido deferida a inversão do ônus da prova em desfavor do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial técnica, em demanda ambiental que envolve controvérsia sobre a caracterização de área rural consolidada, a existência de vegetação nativa em regeneração e a ocorrência de uso de fogo, configura cerceamento de defesa, especialmente quando deferida a inversão do ônus probatório em desfavor do réu.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial, após o deferimento da inversão do ônus da prova, cria situação processual contraditória e viola o direito de defesa, pois impede o réu de produzir o meio probatório tecnicamente adequado para demonstrar suas alegações.

4. A controvérsia envolve questões técnicas complexas que demandam conhecimento especializado em engenharia florestal, sensoriamento remoto e interpretação de imagens de satélite, não podendo ser adequadamente esclarecidas mediante simples análise documental ou testemunhal.

5. A caracterização de área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 12.651/2012, exige análise técnica especializada sobre a data da ocupação antrópica, a natureza dessa ocupação e sua continuidade temporal, elementos que somente podem ser verificados mediante perícia judicial.

6. O laudo técnico apresentado unilateralmente pelo réu, embora relevante, não pode elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo sem a realização de prova pericial judicial submetida ao contraditório, com possibilidade de formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

7. A prova pericial judicial constitui o meio probatório tecnicamente adequado e processualmente idôneo para esclarecer questões ambientais complexas, sendo sua produção essencial à adequada prestação jurisdicional em litígios que envolvem aspectos técnicos e científicos imprescindíveis à elucidação dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação civil pública por dano ambiental quando a controvérsia envolve aspectos técnicos complexos, especialmente após o deferimento da inversão do ônus da prova em desfavor do réu. 2. A caracterização de área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 12.651/2012, demanda análise técnica especializada mediante prova pericial judicial, não podendo ser afastada por simples juízo documental. 3. A prova pericial judicial, realizada por expert nomeado pelo juízo e submetida ao contraditório, constitui o meio probatório tecnicamente adequado para esclarecer questões ambientais que envolvam conhecimento especializado em engenharia florestal, sensoriamento remoto e interpretação de imagens de satélite.
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370, 464, § 1o, I e II, 465 e 466; Lei n. 12.651/2012, art. 3o, IV, e art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 988 (REsp 1.704.520/MT); TJMT, Apelação Cível n. 1000160-71.2022.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/11/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004044-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/12/2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Humberto Resende Costa
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o 0000051-16.2018.8.11.0093, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID. 204459487 – autos n.o 0000051-16.2018.8.11.0093):

“
Trata-se de
ação civil pública por dano ambiental
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO.

Após a prolação de decisão saneadora (id 190202924), com a intimação das partes para especificarem as provas a produzir, o “Parquet” pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id 193147361) e o réu requereu prova pericial, testemunhal e documental (id 194115201).

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas,
defere-se

o pedido de produção de prova testemunhal
, de modo que
se fixa
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a juntada do respectivo rol, caso não esteja nos autos, que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho),
sob a pena de preclusão
.

Caberá aos advogados constituídos pelas partes, informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC), sob as penas do §3o do art. 455 do CPC.

Advirta-se, desde logo, que somente serão ouvidas 3 (três) testemunhas por fato, com limitação de 10 (dez) testemunhas no total, na forma do art. 357, §6o, do CPC.

Por outro lado,
indefere-se
a juntada de prova documental
, uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado (CPC, art. 434), sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes (CPC, art. 435) ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes.

Outrossim,
indefere-se
a produção de prova pericial
, na medida em que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, bem como porque se mostra
desnecessária em vista de outras provas produzidas, nos moldes do art. 464, §1o, I e II, do CPC.

Designa-se audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia
30/10/2025 (quinta-feira) às 16h30min.

O acesso remoto se dará pelo link encurtado
https://shre.ink/afBz
.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Após, permaneçam os autos em Secretaria até a realização da AIJ ora designada.

Feliz Natal/MT, data registrada no sistema.

HUMBERTO RESENDE COSTA
Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em preliminar, o cabimento do presente agravo, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, firmada no Tema Repetitivo n.o 988, do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a negativa de produção da prova requerida nesta fase processual compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por obstar a comprovação de suas alegações, motivo pelo qual entende que o presente recurso deve ser conhecido.

Além disso, sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação idônea, porquanto deixou de proceder à devida análise e valoração dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como de apresentar motivação juridicamente satisfatória para o indeferimento da produção da prova pericial requerida, configurando manifesta teratologia, na medida em que se afasta dos princípios da legalidade e da regularidade processual, resultando em ato jurisdicional incompatível com os padrões mínimos de razoabilidade, segurança jurídica e previsibilidade decisória.

No mérito, assevera que a produção de prova pericial se revela imprescindível, pois o
expert
a ser nomeado pelo juízo singular poderá demonstrar, com precisão técnica, as datas, a extensão e as delimitações do desmatamento ou de quaisquer outros danos mencionados na inicial, evidenciando a inexistência de passagem de fogo, a consolidação da área em comento e a ausência de nexo causal entre o suposto ilícito ambiental e sua conduta, mostrando-se, portanto, indispensável ao adequado deslinde da controvérsia.

Diante desse contexto fático e jurídico
, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

5. Por fim, em sendo o caso de ser enfrentado o mérito, requer digne-se esta r. Câmara em dar PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento em tela, de modo a deferir o pedido de produção de prova pericial feito pelo Agravante, eis que se faz necessária para a demonstração da consolidação do imóvel rural, bem como de que não houve passagem de fogo no imóvel rural nas datas declinadas na exordial, insubsistindo as alegações arguidas pelo Agravado

(...)
”.

Por sua vez, na
decisão de ID. 315164861
, proferida pelo
Desembargador Substituto Deosdete Cruz Júnior
, o recurso foi
recebido
,
afastada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
e
deferida parcialmente a concessão de efeito suspensivo
. Na sequência, as contrarrazões recursais foram apresentadas no ID. 317601369, por meio das quais a parte apelada pugna pelo provimento do agravo. Do mesmo modo, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 320104899, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sub judice, conforme relatado, trata-se
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Humberto Resende Costa
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o 0000051-16.2018.8.11.0093, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, indeferiu a produção de prova pericial (ID. 204459487 – autos n.o 0000051-16.2018.8.11.0093).

Da análise do processado, verifica-se que a parte promovente, ora agravado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ingressou, 09.01.2018, com a ação civil pública, em desfavor da parte agravante,
ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO
, alegando, em síntese, em razão da suposta prática de ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.° 700441-D, que identificou a
destruição de 803,46 hectares de floresta nativa
, objeto de especial preservação, mediante o
uso de fogo
, em área situada na
Fazenda Apucarana
, localizada na zona rural do Município de
Feliz Natal/MT
,
sem a prévia autorização do órgão ambiental competente
.

Regularmente citada, a parte promovida apresentou
contrarrazões
, por meio das quais
aduziu não ter praticado a conduta que lhe foi imputada
, sustentando a
inexistência de utilização de fogo na data indicada pelo órgão fiscalizador
, bem como que o imóvel
não possuía vegetação nativa passível de supressão
, por se tratar de área
ocupada por pastagens consolidadas desde o ano de 2004
, encontrando-se
regularizada sob a ótica ambiental
, com a devida inscrição no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) n.o 10415/2011
e
Licença Ambiental Única (LAU) vigente
, tendo, inclusive,
juntado laudo técnico elaborado por engenheiro florestal devidamente habilitado
.

Posteriormente, na decisão saneadora, o Juízo de primeiro grau
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova
formulado pelo Ministério Público, determinando que o demandado
comprovasse a veracidade de suas alegações
, tanto em razão da inversão do encargo probatório quanto por se tratar de
fatos extintivos do direito afirmado
, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
. Na mesma oportunidade, determinou a
intimação das partes
para que, no prazo de
15 (quinze) dias
,
se manifestassem acerca do interesse na produção de provas
, devendo, em caso positivo,
especificar aquelas que pretendiam produzir, com a devida justificativa
.

Em resposta, o órgão ministerial
requereu o prosseguimento do feito
, com a
análise das provas documentais já constantes dos autos
. Por sua vez, a parte requerida
pleiteou a produção de provas documental superveniente, pericial e testemunhal
, com o objetivo de
comprovar as teses deduzidas em contestação
, notadamente a
inexistência de uso de fogo na data indicada,
a
consolidação do imóvel rural
e a
ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano ambiental
. Sobreveio, então, a
decisão agravada
, proferida em
14.08.2025
, por meio da qual
se deferiu a produção de prova testemunhal
, ao passo que
se indeferiu a juntada de prova documental superveniente e a realização de perícia técnica
.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a incursão no mérito da demanda originária, porquanto a cognição do referido recurso limita-se à aferição do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme a natureza da ação, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa perspectiva, no caso sub judice, a parte agravante sustenta a imprescindibilidade da produção da prova pericial técnica, porquanto o laudo a ser elaborado por perito nomeado pelo juízo revela-se apto a esclarecer, com maior acuidade, as datas, os limites e as circunstâncias do desmatamento objeto da controvérsia, evidenciando a consolidação do imóvel rural e a inexistência de nexo causal entre o alegado ilícito ambiental e a conduta que lhe foi imputada, além de corroborar as alegações deduzidas na contestação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
. O dispositivo consagra o princípio da livre investigação das provas, conferindo ao magistrado amplos poderes instrutórios para buscar a verdade dos fatos e formar seu convencimento de maneira esclarecida.

Contudo, esse poder não é absoluto nem arbitrário. O juiz, embora seja o destinatário da prova, não pode indeferir a produção de meio probatório requerido pela parte quando este se revelar pertinente, relevante e necessário à demonstração dos fatos controvertidos.

Em outras palavras, o indeferimento imotivado ou desproporcional de prova essencial configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88).

Noutro giro, a prova pericial, disciplinada nos arts. 464 a 480 do CPC constitui meio de prova destinado a auxiliar o juiz na apreciação de fatos que dependam de conhecimento técnico ou científico especializado.

Observa-se, que o art. 464, §1o, do CPC estabelece as hipóteses em que a perícia é desnecessária: quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico (inciso I); quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas (inciso II); ou quando a verificação for impraticável (inciso III).

A interpretação desses dispositivos deve ser realizada com cautela, à luz do princípio da ampla defesa. E, isso porque, o indeferimento da prova pericial somente se justifica quando efetivamente demonstrado que os fatos controvertidos podem ser adequadamente esclarecidos por outros meios de prova, ou quando a matéria não demandar conhecimento técnico especializado, não bastando a mera afirmação genérica de desnecessidade, ou seja, é imprescindível que o magistrado demonstre, de forma concreta e fundamentada, por que a prova requerida seria prescindível no caso concreto.

A ação civil pública originária versa sobre responsabilidade civil por dano ambiental, matéria que apresenta peculiaridades relevantes para a análise da necessidade da prova pericial.

In casu,
o juízo de primeiro grau deferiu expressamente a inversão do ônus da prova, determinando que o agravante comprovasse a veracidade de suas alegações defensivas, todavia, ao deferir a inversão do ônus probatório e, simultaneamente, indeferir a produção da prova pericial requerida pelo réu, o juízo criou uma situação processual contraditória e potencialmente violadora do direito de defesa.

Com efeito, se ao agravante foi atribuído o ônus de comprovar suas alegações – notadamente, a consolidação da área rural, a inexistência de vegetação nativa em regeneração e a não ocorrência de uso de fogo na data indicada –, não se pode, ao mesmo tempo, negar-lhe o meio de prova tecnicamente adequado para produzir essa demonstração.

Não bastasse, a solução da controvérsia depende da resposta a questões técnicas complexas, tais como: (i) qual era a cobertura vegetal existente na área à época; (ii) tratava-se de vegetação nativa em estágio de regeneração ou de pastagem consolidada; (iii) se houve efetivamente passagem de fogo na data indicada; (iv) quando ocorreu a supressão da vegetação nativa original ou se realmente ocorreu e; (v) se a área pode ser caracterizada como de uso consolidado, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 12.651/2012.

Essas teses não podem ser adequadamente respondidas mediante simples análise documental ou testemunhal, por demandarem conhecimento técnico especializado em áreas como engenharia florestal, sensoriamento remoto, interpretação de imagens de satélite, dinâmica de vegetação e legislação ambiental aplicável.

Ademais, o próprio laudo apresentado pelo agravante, embora constitua elemento probatório relevante, foi produzido unilateralmente, sem a participação do contraditório, e não pode, por si só, elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A prova pericial judicial, realizada por expert nomeado pelo juízo e submetida ao contraditório, com a possibilidade de formulação de quesitos pelas partes e de indicação de assistentes técnicos, constitui o meio probatório tecnicamente adequado e processualmente idôneo para esclarecer essas questões.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a necessidade de produção de prova pericial em ações civis públicas ambientais que envolvam controvérsias técnicas sobre a caracterização de áreas, a ocorrência de danos e a extensão de passivos ambientais:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela pessoa jurídica Agropecuária Sol Nascente LTDA e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à recuperação de área degradada de 144,18 hectares e à cessação da atividade nociva. A empresa Apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial ambiental requerida, e o Ministério Público pugnou pela ampliação da condenação, incluindo indenização por dano moral coletivo, majoração do dano material e averbação da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial ambiental em demanda que versa sobre responsabilidade por dano ecológico configura cerceamento de defesa; e (ii) examinar, em consequência, a necessidade de anulação da sentença e reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à produção de provas constitui expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, e pelo art. 369 do CPC, impondo-se ao magistrado permitir a prova necessária à formação do convencimento.

4. Em demandas ambientais, a prova pericial é, via de regra, indispensável, por envolver questões técnicas que exigem conhecimento especializado para a correta apuração de fatos como a extensão da degradação, a regeneração natural e a cronologia da ocupação da área.

5. O indeferimento da perícia ambiental sem demonstração da suficiência da prova documental configura cerceamento de defesa, por impedir a comprovação dos fatos constitutivos da tese da parte e inviabilizar julgamento técnico e justo.

6. A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto de outros tribunais, reconhece a imprescindibilidade da prova técnica em controvérsias ambientais complexas, admitindo a anulação da sentença em casos de indeferimento indevido da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da Agropecuária Sol Nascente LTDA provido. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial ambiental.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação civil pública por dano ambiental quando a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos imprescindíveis à elucidação dos fatos. 2. A prova pericial é essencial à adequada prestação jurisdicional em litígios ambientais, devendo o magistrado deferi-la sempre que necessária à formação de seu convencimento.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370 e 464, § 1o, I e II; Lei n. 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1033042-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0400.13.003944-1/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, 5a Câmara Cível, j. 27.02.2020.(N.U 1000160-71.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL - PERÍCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A produção da prova pericial requerida pelo agravante se mostra imprescindível à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar a atual situação da área apontada como degradada, bem como a eventual necessidade de recomposição da vegetação e outras medidas. (N.U 1004044-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Nesse cenário, impõe-se a reforma da decisão vergastada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer o cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória (prova pericial).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026